Tribunal: CARF
Processo: 14041.001146/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
14041.001146/2008-66 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-001.002 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
21 de julho de 2021 Assunto
Assunto
ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO. LANÇAMENTO FONTE Recorrente
Recorrente
CAST INFORMÁTICA S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 03-45.616,
proferido pela 2a Turma da DRJ/BSB, que, por unanimidade, julgou procedente em parte a
impugnação apresentada, para manter em parte o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Contra o contribuinte identificado no preâmbulo foi lavrado o auto de infração às fls. 2 a
16, formalizando lançamento de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Retido
na Fonte – IRRF atinente ao período de 01/03/2004 a 31/12/2007, incluindo juros de
mora calculados até 31/10/2008 e multa de ofício de 75%, perfazendo um total de R$
565.709,48.
Antes de adentrar no relatório propriamente dito, cumpre registrar que os números de
fls. aqui referenciados dizem respeito à numeração do processo em papel, antes de
efetuada a sua digitalização.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001146/2008-66
Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.002 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001146/2008-66

Consoante Termo de Verificação Fiscal às fls. 350 a 352, parte integrante do auto de
infração, o procedimento fiscal realizado na empresa objetivou verificar diferenças entre
valores declarados nas DIRF e os declarados em DCTF, relativos ao IRRF, PIS, Cofins
e Contribuições Sociais retidas na fonte nos anos de 2004 a 2007.
Após algumas prorrogações de prazo para atendimento a intimações, a empresa
apresentou comprovantes de recolhimentos e de retenção na fonte dos impostos e
contribuições efetuadas por órgãos públicos e outras pessoas jurídicas, registros
contábeis do Razão Analítico e Diário Geral, bem como Planilhas de Levantamento dos
impostos e contribuições.
Tendo em vista a apresentação de comprovantes de recolhimentos e de compensações
efetuadas, a Fiscalização lavrou termos, intimando a interessada a apresentar as
respectivas DCTF retificadoras, conciliando os respectivos valores de débitos com os
recolhidos/compensados.
Em atendimento, a empresa apresentou em 29/10/2008 e 05/11/2008, cópias das DCTF
retificadoras, acompanhadas dos respectivos recibos de entrega e dos demonstrativos
dos valores retificados.
Assim, com base nos valores extraídos do Razão Contábil da empresa, das informações
constantes dos demonstrativos apresentados pelo contribuinte e dos valores declarados
nas DCTF retificadoras, procedeu-se ao lançamento, relativamente a fatos geradores
ocorridos nos anos de 2004 a 2007, das diferenças devidas relativas ao IRRF sobre o
trabalho assalariado (código 0561), bem como do IRRF sobre a remuneração de
serviços prestados por pessoa jurídica (código 1708), conforme Planilha de Débitos de
IRRF à fl. 353.
Cientificado da exigência pessoalmente em 14/11/2008, conforme ciência constante do
auto de infração, o contribuinte apresentou em 15/12/2008 a petição impugnativa
acostada às fls. 382 a 390, contrapondo-se ao feito com os argumentos a seguir
sumariados.
Em sede de preliminar, alega a interessada violação ao princípio da legalidade e
cerceamento do direito de defesa, com base no Decreto no 70.235/72 e nos arts. 2o, X, e
26 da Lei no 9.784/99. Nesse sentido, aduz que a Fiscalização não procedeu à análise de
toda a documentação fornecida pela empresa, descumprindo parte da determinação
contida no Mandado de Procedimento Fiscal, e não deu ciência ao contribuinte de todas
as análises realizadas no curso da ação fiscal. Transcreve, ainda, ementa de Acórdão no
105-14111, que trata de nulidade de decisão de primeira instância por análise superficial
dos argumentos apresentados.
Ainda preliminarmente, defende a requerente que a exigência fiscal resultou do mero
cruzamento das contas do Livro Razão com as declarações de pagamento retificadas
durante o procedimento fiscal, o que estaria em desacordo com o art. 177, §7o, da Lei no
11.638/07, que dispunha que “os lançamentos de ajuste efetuados exclusivamente para
harmonização de normas contábeis, (...), e as demonstrações e apurações com eles
elaboradas não poderão ser base de incidência de impostos e contribuições nem ter
quaisquer outros efeitos tributários”. Acrescenta, ainda, que tal dispositivo estava
plenamente vigente à época dos fatos geradores sob análise, uma vez que sua revogação
somente se operou a partir de 03/12/2008, com a Medida Provisória no 449/08.
Ainda a esse respeito, consigna que o art. 38 da Medida Provisória no 449/08 “criou
livros auxiliares a contabilidade nos lançamentos sem efeito tributário ou exigidos pela
norma contábil”, o que implicaria dizer que somente a partir de 04/12/2008 a empresa
estava obrigada a detalhar o que é lançamento contábil e o que é extracontábil. Cita
ementa do Acórdão 103-21739.
Com relação ao mérito, sustenta que as diferenças constatadas decorrem de erro
material, vez que, ao preencher a DCTF, efetuar lançamentos no Livro Razão e recolher
o respectivo IRRF, ou deixou de informar o valor correto ou cometeu erro na digitação.
Como prova, cita a apresentação das planilhas abaixo relacionadas:
a) Ano-calendário 2004 – Planilhas Periciais no 009 e 009.1;
Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.002 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001146/2008-66

b) Ano-calendário 2005 – Planilhas Periciais no 010 e 010.1;
c) Ano-calendário 2006 – Planilhas Periciais no 011 e 011.1;
d) Ano-calendário 2007 – Planilhas Periciais no 012 e 012.1.
No que concerne à aplicação da multa de ofício, assevera que:
a) a multa apresenta cunho confiscatório e indevido porque a escrita contábil em
nenhum momento foi desclassificada e o contribuinte atendeu a todas as intimações e
notificações;
b) o princípio da proporcionalidade impede o reconhecimento da validade de uma multa
de 75%;
c) o contribuinte em momento algum agiu com intuito de fraude, capaz de justificar a
aplicação da multa qualificada.
Por fim, requer:
1. Preliminarmente, reconhecimento da nulidade do auto de infração, tendo em vista que
não foi observado o cumprimento integral do Mandado de Procedimento Fiscal,
caracterizando cerceamento do direito de defesa;
2. Deferimento do processo de impugnação, excluindo a diferença a recolher referente a
IRRF, tendo em vista o erro de fato cometido pelo contribuinte;
3. Determinação do cancelamento da autuação, tendo em vista que o mesmo se baseia
exclusivamente em lançamentos de ajuste efetuados e nas demonstrações e apurações
contábeis, o que é vedado pela Lei no 11.638/07;
4. Baixa imediata do lançamento efetuado, conforme documentos anexos, que
comprovam a existência de erro material, bem como sua realização com base em
lançamentos contábeis;
5. Seja afastada a multa de ofício de 75%, pela falta de tipificação de fraude e
simulação, por não ter ocorrido a desclassificação da escrita contábil e pelo recebimento
da DCTF retificada durante a diligência fiscal;
6. Provimento integral da impugnação.
Remetidos os autos para julgamento em primeira instância, a DRJ Brasília, por meio do
despacho às fls. 520 a 526, determinou o retorno do processo à DRF Brasília para
adoção das seguintes providências:
. Anexe cópia das folhas do Razão com base nas quais determinou os montantes do
IRRF devidos em cada período contestado pelo sujeito passivo;
. Verifique se efetivamente há incongruências entre os valores registrados de IRRF na
folha de pagamento (cód. 0561) e no Razão, determinando os montantes que
efetivamente correspondem à realidade;
. Verifique as demais alegações do sujeito passivo e possíveis incorreções na indicação
dos valores da DCTF nas planilhas de apuração.
Após as apreciações necessárias, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório
conclusivo, bem assim planilha discriminando: os valores do IRRF devidos apurados
com base no Razão ou na folha de pagamento, conforme o caso, os valores confessados
em DCTF, os valores efetivamente recolhidos, com indicação das folhas dos autos que
alicerçaram suas conclusões (para cada mês).
A planilha deverá tratar apenas dos períodos que foram contestados pelo sujeito passivo.
Em atenção ao solicitado, a Fiscalização, por meio do Relatório de Diligência Fiscal
(fls. 528 a 529), registra que:
Os valores do IRRF (...) consignados na coluna Razão das Planilhas de Débitos de
IRFonte (fl. 353) anexas ao Termo de Verificação Fiscal datado de 13/11/2008 foram
extraídos dos lançamentos contábeis do Livro Razão Contábil dos anos de 2004 a 2007,
correspondentes às contas 21412 – OBRIGAÇÕES FISCAIS – IRRF S/TRABALHO
Fl. 1500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.002 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001146/2008-66

ASSALARIADO (CÓD. 0561) (fls. 530/540) e 21413- OBRIGAÇÕES FISCAIS –
IRRF S/SERVIÇOS PJ (CÓD. 1708) (fls. 541/638), totalizados mensalmente, cujas
páginas estão anexadas ao presente processo.
Os valores consignados na coluna DCTF das citadas planilhas foram extraídos das
DCTF (originais e retificadoras) dos anos de 2004 a 2007, referentes aos códigos 0561 e
1708 apresentadas pela empresa fiscalizada, cujo extrato de consulta ao sistema da
Receita Federal consta das folhas 334/349 do processo. Para melhor identificação desses
valores foram elaboradas pela fiscalização, nesta oportunidade, novas planilhas
denominadas Composição dos Valores Declarados na DCTF e anexadas ao presente
processo às fls. 639/641.
[...]
(...) Portanto, relativamente aos valores dos DARF’s recolhidos anteriormente ao início
da ação fiscal e devidamente informados nas DCTF retificadoras, cabe registrar que os
referidos valores foram deduzidos pela fiscalização na apuração dos débitos objeto da
lavratura do auto de infração.
Relativamente ao Livro Razão, somente foram anexados ao processo os lançamentos a
crédito das referidas contas. Demais disso, enfatiza a Fiscalização que formou
convicção de que os valores lançados são realmente devidos pela fiscalizada no período
em questão.
Tendo tomado ciência do resultado da diligência, o contribuinte apresentou nova
manifestação (fls. 642 e 643), ratificando todas as informações constantes de suas
planilhas periciais e reiterando as argumentações expostas em sua impugnação.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
Reputa-se válido o auto de infração que contém todos os requisitos formais exigidos
pela legislação processual.
FALTA DE RECOLHIMENTO E DE DECLARAÇÃO.
A falta de recolhimento, cumulada com a ausência de declaração do crédito tributário,
impõe ao Fisco o dever de previamente constituí-lo por meio do lançamento de ofício,
com a aplicação da penalidade cabível.
ESCRITURAÇÃO. PROVA A FAVOR DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE
DOCUMENTOS PROBATÓRIOS.
A escrituração, por si só, não faz prova a favor do contribuinte, devendo estar
acompanhada de documentos probatórios, consoante art. 923 do RIR/99.
PAGAMENTOS ESPONTÂNEOS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO NO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ALOCAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA
PROPORCIONAL.
Deve a Fiscalização, ao deparar-se com divergências entre os valores declarados em
DCTF e os lançados em sua escrita contábil, efetuar os lançamentos de ofício sobre as
diferenças, com a finalidade precípua de constituir o crédito tributário, na forma do art.
142 do CTN, formalizando-o e conferindo-lhe eficácia. Por sua vez, havendo
recolhimentos referentes aos créditos tributários lançados, devem ser alocados com o
afastamento da correspondente multa proporcional imputada.
ERROS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a ocorrência de erros materiais, por meio de documentação hábil e idônea,
torna-se necessária a alteração da exigência do crédito tributário, de forma a excluir o
valor do tributo inapropriadamente considerado como devido no período.
Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.002 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001146/2008-66

MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. PROPORCIONALIDADE.
Os órgãos julgadores administrativos não detêm competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade contra diplomas legais regularmente editados, devendo a
autoridade administrativa aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, com juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.
Dos Fatos
A presente controvérsia origina-se da lavratura de auto de infração que objetivou
cobrar diferenças entre valores declarados nas DIRF e os declarados em DCTF, relativamente ao
IRRF, nos anos de 2004 a 2007, acrescidas de juros de mora e multa de ofício de 75%,
perfazendo um total de R$ 565.709,48.
Cientificado da exigência, o Contribuinte apresentou impugnação, cujos
argumentos foram analisados pela DRJ, que entendeu por julgar parcialmente procedente o
lançamento, nos seguintes termos:
i) alterar as exações fiscais, conforme segue:

Fl. 1502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.002 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001146/2008-66

ii) alocar parte do pagamento de R$ 3.157,06 ao crédito tributário constituído no
lançamento de ofício referente aos fato gerador agosto de 2004 (código 0561) e afastar a multa
proporcional correspondente;
(iii) manter a imputação da multa de 75% aos demais lançamentos fiscais.
Ainda irresignado, o Contribuinte ingressa com Recurso Voluntário, aduzindo as
preliminares de “erro na identificação do sujeito passivo”(inédita) e de cerceamento de defesa e
imprecisa identificação do fato gerador; faz juntada de documentos; pede diligência. Quanto ao
mérito, defende a inexistência de divergências apontadas pela autoridade lançadora.
Fl. 1503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.002 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001146/2008-66

Da Juntada de Documentos
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da
interposição do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
Fl. 1504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.002 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001146/2008-66

É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.

Da Preliminar: Erro na Identificação do Sujeito Passivo
Alega a Recorrente nulidade do Auto de Infração, por ter sido lavrado para
exigência de imposto devido por terceiros, sobretudo beneficiários de rendimentos pagos pela
Recorrente, aduzindo que já decorreu o prazo para apresentação de declaração pelas pessoas
físicas contribuintes do imposto e o ano-calendário relativamente às pessoas jurídicas
beneficiárias dos rendimentos.
Sustenta que a legislação federal prescreve o dever de retenção e recolhimento do
imposto, relativamente aos pagamentos feitos às pessoas físicas e jurídicas; e que qualquer
diferença no recolhimento do imposto desta natureza, deve ser exigido dos contribuintes, e não
das fontes pagadoras; cita o Parecer Cosit no 1/2002, decisões administrativas e a Súmula CARF
no 12 em abono ao que sustenta.
Equivoca-se o Contribuinte.
Como visto, procedeu-se ao lançamento, em razão de ter sido verificado
diferenças entre os valores declarados nas DIRF e os declarados em DCTF, relativamente ao
IRRF, nos anos de 2004 a 2007. A defesa, na origem, aduz ter ocorrido erro no preenchimento da
DCTF, concluindo inexistir diferença a ser lançada. Por essa linha de defesa, pelo menos neste
momento, é de se concluir que as retenções ocorreram.
Assim, se ocorreram, me parece que a alegação de se exigir as diferenças da Fonte
aos beneficiários dos pagamentos representaria dupla exigência fiscal (exatamente porque eles já
sofreram retenções das contribuições exigidas!).
Nesse sentido, rejeita-se a preliminar alegada.

Da Preliminar: Cerceamento de defesa e imprecisa identificação do fato
gerador.
Aduz a Interessada ter ocorrido cerceamento do direito de defesa e imprecisa
identificação do fato gerador das contribuições, pois não procedeu a análise de toda a
documentação fornecida pela empresa, pois a autuação decorreu com o mero cotejo entre os
valores declarados em DCTF e os constantes em Livro Razão da empresa.
Em que pese suas alegações, elas não merecem prosperar.
O artigo 10 do Decreto no 70.235/72 estabelece requisitos necessários ao auto de
infração, para que este seja considerado válido. Nesse sentido, enumera itens que devem constar
no auto, de forma a propiciar à autuada todas as informações necessárias ao exercício do
contraditório e da ampla defesa, quando da apresentação da impugnação.
O caso, pelo que se percebe, o autuante verificou a ocorrência do fato gerador,
determinou a matéria tributável, calculou o montante do tributo devido, identificando o sujeito
passivo e aplicou a penalidade cabível, tudo em conformidade com a legislação aplicável. No
Fl. 1505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.002 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001146/2008-66

mesmo modo, os autos foram devidamente fundamentados, constando claramente sua descrição
e os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento.
Observa-se, também, que os autos de infração estão acompanhados de todos os
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, não existindo, portanto, qualquer
violação aos princípios mencionados pelo Contribuinte.
Quanto à alegação de que a Fiscalização não procedeu a análise de toda a
documentação fornecida pela empresa, há de se registrar que a autuação decorreu do cotejo de
declarações e informações constantes em Livro Razão e Diário, bem como demonstrativos
apresentados pelo próprio Contribuinte, comprovantes de recolhimento e compensações
efetuadas.
Ou seja, não prospera a alegação do Contribuinte, e eventual contraprova, ou
documentação que porventura possa refutar as conclusões fiscais, devem ser apresentadas pelo
próprio Contribuinte, nos termos do Decreto-Lei no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal.
Logo, rejeita-se a preliminar alegada.
Do Mérito
Quanto ao mérito, a defesa destaca a improcedência da exigência fiscal,
considerando que efetuou regularmente as retenções e recolhimento de tributos.
Aponta que as diferenças lançadas decorrem dos lançamentos em Razão Contábil
por regime de competência, enquanto o fato gerador das contribuições é aferido por regime de
caixa; colaciona artigo de lei (art. 177 da Lei 6.404/1964 e art. 35 da Lei 10.833/2003); e aduz
que a divergência é plenamente justificável diante da legislação que transcreveu e dos
documentos apresentados, enfatizando que além dos documentos existentes, acostou ao Recurso
Voluntário cópia de documentos que confirmam o equívoco entre os lançamentos no Razão
Contábil e nas DCTFs, confirmando, em sua ótica, a suficiência dos valores recolhidos a título
de retenção de contribuições devidas.
Sustenta que mesmo na hipótese de se entender pela irregularidade dos
lançamentos em Diário, na forma procedida, há de se prestigiar o princípio da verdade material
para reconhecer a suficiência dos valores recolhidos pela Recorrente a título de retenções sobre
valores pagos a pessoas jurídicas e físicas, pois a mera irregularidade nos lançamentos em Livros
fiscais – sem quaisquer prejuízos ao fisco, não pode justificar a imposição de exigência
tributária.
Pugna, por fim, pelo acolhimento das razões descritas em Recurso, com o
reconhecimento da impropriedade do lançamento fiscal efetuado, diante da suficiência dos
valores retidos e devidamente recolhidos à Receita Federal do Brasil.
Pois bem.
Concordo com a Recorrente de que que eventual irregularidade de lançamentos
efetuados pela Interessada nos Livros Fiscais não deve justificar a imposição de exigência
tributária, se o recolhimento do tributo for realizado, se for o caso, com acréscimos legais. Mas,
no caso, há de se analisar provas, ou indício delas, para se identificar a suficiência dos valores
recolhidos a título de retenções sobre valores pagos a pessoas físicas e jurídicas.
Compulsando os autos, encontro provas de que a pretensão do Contribuinte, pelo
menos em parte, pode ser acolhida.
Fl. 1506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.002 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001146/2008-66

Vejamos o exemplo dado pelo próprio Contribuinte: ele efetua o lançamento no
Razão Contábil em 31/05/2004, no valor de R$ 9.750,00. Este valor é identificado em DCTF
apresentada no 2o Trimestre de 2004. Nesta DCTF, observa-se o lançamento posterior à data do
registro no Razão, mas no mesmo valor principal de R$ 9.750,00, acrescido de juros de mora e
multa, totalizando DARF no valor de R$ 12.957,75.
Outro exemplo: lançamento em 31/08/2004, no valor de R$ 12.000,00, a título de
“IRRF S/Serviços PJ”. O mesmo valor consta da DCTF apresentada no 3o Trimestre de 2004,
mas em data posterior. Este mesmo valor de R$ 12.000,00 consta na folha 27 da DCTF,
acrescido de juros de mora e multa, totalizando DARF no importe de R$ 15.488,40.
A mesma coisa está a ocorrer nos lançamentos na folha de pagamento das pessoas
físicas. Para tal aferição, a Recorrente instrui o presente recurso com cópia das folhas de
pagamentos relacionadas a todo o período em discussão nestes autos.
Nesse particular, é de se destacar que o pagamento de salário é efetuado no mês
imediatamente subsequente ao do trabalho desenvolvido, como é autoriza o artigo 459 da CLT, e
a “remuneração correspondente às férias, a previsão é de pagamento até 2 dias antes do seu
início (art. 145, CLT).
Assim, utilizando-se do mesmo mecanismos, percebe-se um desencontro de datas
em relação os lançamentos em folha e os lançados em DCTF, além de recolhido o IRF, no mês
subsequente e no mês anterior, respectivamente, quanto ao valor de salários e férias pagas.
A Recorrente apresenta planilha, parcialmente colacionada abaixo, com intuito de
demonstrar que as divergências apontadas pela Autoridade autuante inexistem, pois decorrem
unicamente da diferença entre o valor de competência (folha) e o regime de caixa (declaração em
DCTF e recolhimento do IRF):

Fl. 1507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.002 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001146/2008-66

De fato, observa-se que alguns desses valores, identificados na folha de
pagamento de fevereiro de 2004, referem-se a pagamentos que foram efetuados em outros meses.
Por exemplo, quanto ao valor de R$ 602,00, houve pagamento em 30/01/2004 (férias). Outro
exemplo, é o valor de R$ 9.534,50, que foi pago em 05/03/2004.
Diante de tais razões, observa-se a necessidade de aferir toda essa mecânica,
através do cotejo do Razão, folha e pagamentos realizados, destacando, inclusive, se os
pagamentos foram com acréscimos de juros de mora e multa (se não for o caso de denúncia
espontânea), o que deve ser feito através de diligência.

Da Conclusão
Sendo assim, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade
de Origem tome conhecimento dos documentos juntados, e realize os seguintes procedimentos:
- Inicialmente, intimar o contribuinte para que ele demonstre, em planilha, os
lançamentos efetuados e correspondência unívoca, indicando as linhas do Razão, com a
declaração da DCTF, apontando as provas, trazendo planilhas auxiliares, por período de
apuração.
- Analisar os documentos juntados, para apurar se efetivamente há incongruências
entre os valores registrados de FONTE na folha de pagamento (cód. 0561) e no Razão,
determinando os montantes que efetivamente correspondem à realidade; se assim entender
necessário, intimar o Contribuinte para trazer documentos pertinentes, especificando-os;
Fl. 1508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.002 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001146/2008-66

- Analisar as demais alegações do sujeito passivo e possíveis incorreções na
indicação dos valores; após, realizar o cotejo do Razão, folha e pagamentos realizados,
destacando em planilha se o foram com acréscimos de juros de mora e multa (se não for o caso
de denúncia espontânea).
- Verificar, no caso dos valores lançados, se houve ou não a efetiva retenção, ou
seja, se o pagamento ao beneficiário foi efetivado com ou sem descontos de retenção, pois nesse
caso, encerrado o ano-calendário, a obrigação de declarar o imposto passa a ser do Contribuinte
caso NÃO tenha havido e, não mais da fonte pagadora;
- Identificar os valores já glosados do lançamento por ocasião da decisão da DRJ
Após as apreciações necessárias, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório
conclusivo, bem assim planilha discriminando: os valores da fonte devidos e apurados com base
no Razão e na folha de pagamento; os valores confessados em DCTF; os valores efetivamente
recolhidos, com indicação das folhas dos autos que alicerçam suas conclusões (para cada mês).
Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na
seqüência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, sendo
distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 1509
DF CARF MF
Documento nato-digital